Tribunal: TJDFT
Processo: 0751542-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0751542-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: CIRLEI BORTOLUZZO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, impugnando o provimento judicial proferida no cumprimento de sentença ajuizado por CIRLEI BORTOLUZZO, que recebeu a petição inicial e determinou a intimação da executada para cumprir a obrigação. DECIDO O art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o provimento judicial impugnado tem o seguinte teor: “Trata-se de cumprimento de OBRIGAÇÃO DE FAZER relativo à sentença de ID 223695762, que condenou a parte requerida/executada nos seguintes termos: "a) condenar a requerida a promover a revisão do benefício inicial de previdência complementar da autora, de modo que o cálculo do “enquadramento em 08/2001”, feito em razão do "saldamento do REG/REPLAN", deve observar exatamente o mesmo percentual estabelecido pela Funcef para os beneficiários do gênero masculino, o que equivale, no caso da autora, à aplicação do percentual de 80%, em virtude de sua aposentadoria ter se dado na primeira faixa proporcional, com 25 anos e 8 meses de tempo de contribuição, sem prejuízo da evolução do benefício pelas mesmas regras apontadas na Carta de Concessão (ID 219414223). b) condenar a parte requerida ao pagamento da diferença apurada nas mensalidades desde 02/10/2019, período que corresponde aos cinco anos anteriores à distribuição desta ação, em favor da parte requerente, com correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela pelo INPC até 31/8/2024 e pelo IPCA a partir de 1o/9/2024 (Lei no 14.905/2024); e juros de mora desde a citação, de 1% (um por cento) ao mês até 29/8/2024 e conforme a taxa legal do art. 406 do Código Civil a partir de 30/8/2024 (Lei no 14.905/2024); Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, aqui arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC." Recebo a inicial. Promova a Secretaria as retificações cadastrais pertinentes quanto aos polos da ação e ao valor da causa. Ante o exposto: Intime-se o(a) executado(a), PESSOALMENTE através de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça, para cumprir o determinado na sentença de ID 223695762, no prazo de 15 dias, notadamente no que tange à suplementação de aposentadoria da autora, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada ao teto máximo de R$ 50.000,00. A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, e se dará nos termos dos artigos 536, § 4o c/c 525 caput e §§ , ambos do CPC. Caso ocorra o cumprimento da obrigação, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral da obrigação. (...)” Como visto, cuida-se de mero despacho ordinatório e, por isso, não se encontra elencado no rol do art. 1.015 do CPC como passível de impugnação por agravo de instrumento. Anote-se que as objeções lançadas na petição recursal devem ser veiculadas em eventual impugnação ao cumprimento de sentença, com possibilidade, se o caso de atribuição de efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6°). Por fim, ressalte-se que não se aplica à hipótese o art. 10 do CPC, visto que se trata de vício insanável. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator